Tribunal: TJMT
Processo: 1004404-89.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004404-89.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), L. J. COSSUL LTDA - CNPJ: 27.234.097/0001-53 (EMBARGANTE), LEOCIR JORGE COSSUL - CPF: 789.299.549-87 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), MARGARETE APARECIDA NAVA COSSUL - CPF: 026.494.949-80 (EMBARGANTE), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PROVA PERICIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender desocupação de imóvel dado em garantia fiduciária após consolidação da propriedade e realização de leilões negativos. Os embargantes alegam omissões quanto à análise de abusividades contratuais, contradição interna sobre prova pericial e ausência de manifestação sobre dispositivos legais e precedentes específicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, especialmente: (i) omissão quanto à análise da ficha gráfica do contrato e incidência da Súmula 472 do STJ sobre comissão de permanência; (ii) contradição entre o reconhecimento da necessidade de prova pericial e a manutenção dos efeitos da consolidação da propriedade; (iii) omissão quanto ao poder geral de cautela, art. 51, IV, do CDC, art. 421 do CC, REsp 1.061.530/RS, art. 6º, VIII, do CDC e arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da alegada abusividade dos encargos contratuais, concluindo pela ausência de prova técnica robusta apta a demonstrar, em cognição sumária, a abusividade alegada, sendo necessária a realização de prova pericial para elucidação definitiva da questão.

4. Não há contradição entre o reconhecimento da necessidade de prova pericial e a manutenção dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária, pois o acórdão distinguiu claramente que a perícia destina-se a apurar o
quantum debeatur
e eventuais saldos a restituir, não tendo o condão de reverter ato jurídico perfeito e acabado, sendo eventual dano reparável por perdas e danos.

5. O acórdão analisou expressamente o poder geral de cautela, concluindo pela sua inaplicabilidade ante a ausência dos requisitos específicos para concessão da tutela de urgência, bem como enfrentou a questão da descaracterização da mora, concluindo pela ausência de prova robusta da abusividade dos encargos contratuais.

6. A questão do ônus da prova não foi objeto de impugnação no agravo de instrumento, que versou sobre a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, sendo matéria a ser apreciada pelo juízo de origem no curso da instrução processual.

7. O acórdão analisou expressamente a regularidade do procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária, concluindo pela observância dos requisitos da Lei nº 9.514/1997, não havendo elementos que indiquem irregularidade formal no procedimento adotado.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado que não se enquadre nas hipóteses legais, verificando-se que os embargantes buscam, na verdade, a reforma do julgado que lhes foi desfavorável.

9. O prequestionamento implícito é aceito pela jurisprudência pátria, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivo legal quando o acórdão tenha adotado tese a respeito da questão suscitada, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a ausência de referência expressa a dispositivo legal ou precedente quando o acórdão enfrentou a questão de fundo, analisando a matéria sob a ótica dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 2. Não há contradição entre o reconhecimento da necessidade de prova pericial para apuração de encargos contratuais e a manutenção dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária, ato jurídico perfeito e acabado, sendo eventual dano reparável por perdas e danos. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025; Lei nº 9.514/1997, arts. 26, §7º, 27, §2º e §8º, e 30; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 472; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 527.629/SC; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.198.568/SP; STF, AI 791.292 QO-RG/PE; TJMT, AI 1034468-53.2024.8.11.0000; TJMT, AI 1005854-04.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1024033-83.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentado por
L. J. COSSUL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, LEOCIR JORGE COSSUL e MARGARETE APARECIDA NAVA COSSUL
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradição no julgado.

O acórdão embargado negou provimento ao
agravo de instrumento
interposto pelos embargantes contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação Constitutiva-Negativa de Nulidade de Cláusulas Abusivas em Cédula de Crédito Bancário (nº 1005176-56.2024.8.11.0086), litigada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,
que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de notificação extrajudicial para desocupação de imóvel dado em garantia fiduciária, após consolidação da propriedade e realização de leilões negativos.

Em suas razões (ID 359473352), os embargantes afirmam a existência de omissões e contradição no acórdão. Alegam, primeiramente, omissão quanto à análise da probabilidade do direito diante das abusividades contratuais, especialmente no que tange à ficha gráfica juntada pela própria credora, da qual se extrairia a adoção do CDI de forma cumulada com comissão de permanência. Sustentam que o acórdão foi omisso quanto à incidência da Súmula 472 do STJ, que veda a cumulação da comissão de permanência com outros encargos. Apontam contradição interna no julgado, que reconheceu a necessidade de prova pericial para apuração dos encargos, mas simultaneamente admitiu a consolidação dos efeitos da mora antes da realização dessa prova. Argumentam ainda que houve insuficiente análise do fundamento subsidiário atinente ao poder geral de cautela do órgão jurisdicional.

Adicionalmente, os embargantes alegam omissão quanto ao art. 51, IV, do CDC c/c art. 421 do Código Civil e ao REsp 1.061.530/RS, que tratam da descaracterização da mora do devedor em caso de cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual. Apontam também omissão quanto ao art. 6º, VIII, do CDC, referente à distribuição dinâmica do ônus probatório em matéria consumerista, e quanto aos arts. 26 e 27, §§1º e 2º, da Lei nº 9.514/97, no que tange à condição de validade da execução extrajudicial da garantia.

Por fim, requerem o provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com manifestação expressa sobre: (i) o conteúdo da ficha gráfica juntada pela credora; (ii) a incidência da Súmula 472/STJ; (iii) a aptidão da prova documental para demonstrar a probabilidade do direito; (iv) a aplicação dos arts. 294, 297 e 300 do CPC; (v) a contradição interna do acórdão; (vi) a aplicação do entendimento firmado no Tema Repetitivo 28/STJ; (vii) a incidência do art. 6º, VIII, do CDC; e (viii) a interpretação sistemática dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997 em conjunto com as normas protetivas do CDC.

Em contrarrazões (ID 361337873), a embargada alegou que os embargos não merecem acolhimento, vez que inexistem na decisão combatida quaisquer vícios a serem sanados, traduzindo-se os aclaratórios em mero inconformismo. Sustenta a inadequação da via eleita, afirmando que os embargantes pretendem, na verdade, a reforma da decisão. Quanto ao mérito, defende que o julgado enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo contradição no fato de o acórdão reconhecer a necessidade de dilação probatória e, ao mesmo tempo, afastar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

Por fim, requer o não conhecimento dos embargos de declaração ou, eventualmente, sua rejeição, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade passível de correção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
L. J. COSSUL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, LEOCIR JORGE COSSUL e MARGARETE APARECIDA NAVA COSSUL
em face de acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao
agravo de instrumento
interposto pelos ora embargantes.

Inicialmente, verifica-se a
tempestividade
dos presentes embargos, opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme dispõe o art. 1.023, caput, do CPC.

É incontroverso que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradições eventualmente existentes na decisão judicial. Não possuem natureza substitutiva, mas caráter integrativo ou aclaratório, de modo a complementar o julgado, sem lhe modificar o conteúdo substancial, salvo nas hipóteses expressamente admitidas pela legislação processual.

Ressalte-se, todavia, que os embargos não se prestam a rediscutir matéria já decidida, nem a modificar o entendimento firmado, salvo excepcionalmente em hipóteses de efeitos infringentes, quando a eliminação do vício identificado conduz, inevitavelmente, à alteração do resultado do julgamento.

No caso em análise, verifico que os embargantes, sob o pretexto de apontar omissões e contradições no acórdão, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Passo à análise individualizada de cada um dos vícios apontados.

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso
quanto ao exame específico da ficha gráfica do contrato
, acostada pela própria Cooperativa embargada sob o ID 178997198, da qual se extrairia, em cognição sumária, a adoção do CDI de forma cumulada com comissão de permanência calculada pelo mesmo indexador. Alegam que o acórdão foi omisso quanto à incidência da Súmula 472 do STJ, segundo a qual "a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual".

Não vislumbro a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da alegada abusividade dos encargos contratuais, inclusive quanto à utilização do CDI como indexador, concluindo pela ausência de prova técnica robusta apta a demonstrar, em sede de cognição sumária, a abusividade alegada. Transcrevo trecho do acórdão que aborda especificamente esta questão:

"No mérito das cláusulas contratuais, os Agravantes insistem na tese de que a cobrança de encargos abusivos descaracterizaria a mora, nulificando o procedimento expropriatório. Sustentam a existência de três alegadas abusividades: (i) utilização do CDI como correção monetária; (ii) cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos; e (iii) capitalização de juros moratórios. Contudo, até o presente momento processual, não há nos autos comprovação técnica idônea capaz de demonstrar as irregularidades apontadas. Trata-se de contrato já analisado por este Tribunal. Contudo, a análise detida dos argumentos, confrontada com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, não sustenta a probabilidade do direito alegado.

No que tange à utilização do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) como indexador de correção monetária ou encargo financeiro, é imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que tal prática não é, per se, abusiva. A sua invalidade depende da demonstração cabal de que a taxa aplicada discrepa substancialmente da média de mercado, ou que sua fixação ficaria ao arbítrio exclusivo de uma das partes (cláusula puramente potestativa), o que não se verifica no caso em tela. A Súmula 176 do STJ, frequentemente invocada para combater indexadores, deve ser interpretada à luz da moderna dinâmica bancária e dos precedentes recentes, que admitem o CDI quando este reflete as oscilações de mercado e não a vontade unilateral da instituição financeira.

No caso sub judice, os Agravantes não trouxeram aos autos prova técnica pré-constituída e robusta que demonstrasse a efetiva onerosidade excessiva ou a discrepância gritante em relação à taxa média de mercado para operações da mesma espécie."

O acórdão também fez referência expressa ao julgado anterior deste Tribunal que analisou a mesma questão:

"Como bem pontuado por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1034468-53.2024.8.11.0000, conforme ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DA TAXA CDI COMO INDEXADOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO."

Quanto à
alegada omissão sobre a incidência da Súmula 472 do STJ
, embora o acórdão não tenha feito referência expressa ao verbete sumular, analisou a questão de fundo ao afirmar que
"até o presente momento processual, não há nos autos comprovação técnica idônea capaz de demonstrar as irregularidades apontadas"
, incluindo a alegada
"cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos
".

O acórdão foi claro ao consignar que a aferição da eventual abusividade dos encargos contratuais demanda análise técnica especializada, razão pela qual já foi determinada a realização de prova pericial nos autos, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Na ação de origem, foi expressamente deferida a realização de prova pericial contábil, a qual se mostra essencial para a elucidação dos encargos efetivamente exigidos e para a confirmação técnica das irregularidades apontadas. Em consulta aos autos de origem, constata-se que a perícia está agendada para o dia 16/04/2026 às 14h30min."

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão enfrentou a questão da alegada abusividade dos encargos contratuais, concluindo pela ausência de prova técnica robusta apta a demonstrar, em sede de cognição sumária, a abusividade alegada,
sendo necessária a realização de prova pericial para a elucidação da questão
.

Na sequência,
os embargantes apontam contradição interna no acórdão
, que teria reconhecido a necessidade de produção de prova pericial para apuração dos encargos efetivamente exigidos e, simultaneamente, admitido a consolidação dos efeitos da mora antes da realização dessa prova.

Não há contradição no acórdão embargado. A decisão foi clara ao distinguir a finalidade da prova pericial e seus efeitos sobre o procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária. Transcrevo trecho do acórdão que aborda especificamente esta questão:

"A produção da prova pericial destina-se a apurar o quantum debeatur e eventuais saldos a restituir ou compensar. Ela não tem o condão de, automaticamente, reverter a consolidação da propriedade, que é um ato jurídico perfeito e acabado, realizado em conformidade com o procedimento extrajudicial previsto em lei especial."

O acórdão também foi expresso ao afirmar que:

"Friso, o dano alegado pelos Agravantes é reversível mediante reparação por perdas e danos, caso seja futuramente comprovada a abusividade contratual; seja por restituição de eventual saldo remanescente dos leilões, nos termos do art. 27, §8º, da Lei nº 9.514/1997, ou reparação pecuniária adequada. Eventual procedência da ação principal não ficará prejudicada pela desocupação do imóvel ou pela sua alienação, uma vez que os Agravantes poderão pleitear perdas e danos caso comprovem a abusividade das cláusulas contratuais."

Portanto, não há contradição a ser sanada, pois o acórdão foi coerente ao reconhecer a necessidade de prova pericial para apuração de eventuais abusividades contratuais e, ao mesmo tempo, afirmar que tal circunstância não tem o condão de suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária, ato jurídico perfeito e acabado, sendo eventual dano reparável por perdas e danos.

Não obstante toda fundamentação do acórdão,
os embargantes ainda alegam que houve insuficiente análise do fundamento subsidiário atinente ao poder geral de cautela do órgão jurisdicional
. De igual modo, não vislumbro a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do poder geral de cautela, concluindo pela sua inaplicabilidade ao caso concreto. Transcrevo trecho do acórdão que aborda especificamente esta questão:

"Quanto à aplicação do poder geral de cautela invocado pelos Agravantes, tal instituto não pode ser utilizado para contornar a ausência dos requisitos específicos para a concessão da tutela de urgência. O poder geral de cautela não prescinde da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos estes que, conforme já exposto, não se encontram presentes no caso em análise."

O acórdão também transcreveu trecho de julgado anterior deste Tribunal que analisou a mesma questão:

"Quanto à aplicação do poder geral de cautela invocado pelos agravantes, entendo que tal instituto não pode ser utilizado para contornar a ausência dos requisitos específicos para a concessão da tutela de urgência. O poder geral de cautela não prescinde da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos estes que, conforme já exposto, não se encontram presentes no caso em análise."

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão do poder geral de cautela, concluindo pela sua inaplicabilidade ao caso concreto ante a ausência dos requisitos específicos para a concessão da tutela de urgência.

Os embargantes alegam ainda,
omissão quanto ao art. 51, IV, do CDC c/c art. 421 do Código Civil e ao REsp 1.061.530/RS
, que tratam da descaracterização da mora do devedor em caso de cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual. Não vislumbro a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou a questão da descaracterização da mora, concluindo pela ausência de prova robusta da abusividade dos encargos contratuais capaz de descaracterizar a mora. Transcrevo trecho do acórdão que aborda esta questão:

"Desta forma, considerando que a consolidação da propriedade observou os trâmites da Lei nº 9.514/1997, que não há prova inequívoca da abusividade dos encargos capaz de descaracterizar a mora de plano, e que o simples ajuizamento da revisional não impede a execução da garantia, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe."

O acórdão também fez referência expressa à Súmula 380 do STJ, que dispõe que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", ao transcrever trecho de julgado anterior deste Tribunal:

"É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o ajuizamento de ação revisional de contrato não tem o condão, por si só, de afastar a mora do devedor ou impedir o prosseguimento dos atos de execução da garantia fiduciária, conforme estabelece a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça: 'A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor'."

Embora o acórdão não tenha feito referência expressa ao REsp 1.061.530/RS, analisou a questão de fundo ao afirmar que "
não há prova inequívoca da abusividade dos encargos capaz de descaracterizar a mora de plano"
, alinhando-se ao entendimento firmado no referido precedente, segundo o qual a descaracterização da mora depende da demonstração cabal da abusividade dos encargos contratuais.

Deste modo, embora o acórdão não tenha feito referência expressa a esses dispositivos legais, analisou a questão de fundo ao examinar a alegada abusividade dos encargos contratuais e concluir pela ausência de prova técnica robusta apta a demonstrar, em sede de cognição sumária, a abusividade alegada. Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão enfrentou a questão da descaracterização da mora, concluindo pela ausência de prova robusta da abusividade dos encargos contratuais capaz de descaracterizar a mora.

Os embargantes
alegam omissão quanto ao art. 6º, VIII, do CDC
, referente à distribuição dinâmica do ônus probatório em matéria consumerista. Não vislumbro a omissão apontada. A questão do ônus da prova
não foi objeto de impugnação no agravo de instrumento
, que versou sobre a presença ou não dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. O acórdão embargado analisou a questão da prova da abusividade dos encargos contratuais sob a ótica da probabilidade do direito, requisito para a concessão da tutela de urgência, concluindo pela ausência de prova técnica robusta apta a demonstrar, em sede de cognição sumária, a abusividade alegada. Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

No mais, os embargantes
alegam omissão quanto aos arts. 26 e 27, §§1º e 2º, da Lei nº 9.514/97
, no que tange à condição de validade da execução extrajudicial da garantia. De igual modo, não vislumbro a omissão apontada. O acórdão embargado analisou expressamente a regularidade do procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária. Transcrevo trecho do acórdão que aborda esta questão:

"Como acompanhado por este Tribunal, por meio dos julgamentos anterior, o procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária observou todos os requisitos da Lei nº 9.514/1997: i) notificação extrajudicial regular para purgação da mora; ii) consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário; iii) realização de leilões públicos (que restaram negativos) e por fim, a notificação para desocupação do imóvel.

Não há nos autos elementos que indiquem irregularidade formal no procedimento extrajudicial adotado pela parte credora ou omissão quanto à intimação dos devedores."

O acórdão também fez referência expressa à Lei nº 9.514/1997 ao analisar a questão da notificação para desocupação do imóvel:

"A Lei nº 9.514/1997, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelece um rito específico e célere para a satisfação do crédito. Uma vez consolidada a propriedade em nome do fiduciário (art. 26, § 7º), e frustrados os leilões públicos por ausência de licitantes - fato incontroverso nos autos -, o credor fiduciário é reintegrado na posse plena do bem, assistindo-lhe o direito de exigir a desocupação, inclusive liminarmente, nos termos do artigo 30 da referida norma."

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão analisou expressamente a regularidade do procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária, concluindo pela observância dos requisitos da Lei nº 9.514/1997.

No caso em análise, não se vislumbra a presença de qualquer dos vícios apontados pelos embargantes. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

O que se verifica, na verdade, como dito inicialmente, é a pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível em sede de embargos de declaração. Conforme pacífica jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado que não se enquadre nas hipóteses legais.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que "os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ainda que sob o pretexto de prequestionamento" (EDcl no AgInt no AREsp 1.294.333/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2019, DJe 15/03/2019).

Os precedentes desta Corte reafirmam que a insurgência contra o mérito do acórdão deve ser veiculada pelos recursos próprios, não por meio de embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO QUE PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AO MEIO AMBIENTE – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO / OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS QUE TERIAM DEMONSTRADO A DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE, O MONTANTE ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO DANO MORAL COLETIVO, NA HIPÓTESE, É COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA, O IMPACTO NO SEIO DA SOCIEDADE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE FREIO À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – COMPARAÇÃO COM OUTROS JULGADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL –PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
. 2. Comprovado o dano ambiental, a quantificação da indenização por dano moral coletivo deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, o que restou devidamente justificado no acórdão embargado. 3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, necessário se faz que a parte aponte a contrariedade à lei federal, não bastando, para tanto, apenas a comparação com outro julgado com a decisão apontada divergente. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008369-33.2015.8.11 .0015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LAUDOS PERICIAIS E RELAÇÃO DE CONSUMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a apelação cível de seguradora em ação regressiva, sob alegação de omissão quanto à análise de laudos periciais e da vulnerabilidade da autora frente à concessionária. Pleito de prequestionamento com base na Súmula 98 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a existência de omissão ou contradição na análise da prova técnica e da relação jurídica entre as partes; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão analisa os laudos técnicos e os considera insuficientes, conforme art. 602, VIII, b, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. 4. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova dependem de verossimilhança ou hipossuficiência, ausentes no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:1. Embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento sem vícios do art. 1 .022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 349; CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 602, VIII, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16 .08.2017; TJMT, ED 11410/2018, j. 14.03 .2018; TJMG, AI 1.0000.20.067300-2/001, j .11.08.2020; TJMT, N.U 1016969-74 .2017.8.11.0041, j . 24.11.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10115052520248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2025)

Também é pacífico que a contradição autorizadora dos embargos é a
contradição interna
do julgado, e não aquela existente entre a decisão e o entendimento da parte.

No que concerne ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 1.025, superou a exigência do prequestionamento ficto, ao estabelecer que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Importa assinalar que o
prequestionamento implícito
é aceito pela jurisprudência pátria. O STJ consolidou entendimento de que
“considera-se prequestionada a matéria quando o acórdão recorrido tenha adotado tese a respeito da questão suscitada, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivo legal” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.198.568/SP).

Igualmente, o
Supremo Tribunal Federal
já decidiu que
“não é necessária a citação numérica dos dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a questão tenha sido efetivamente debatida e decidida” (STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes).

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA
– DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS. O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”
.
(TJ-MT 10120128020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022 - destaquei).

Assim, mesmo com a rejeição dos presentes embargos, consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos
embargos de declaração
, mas
REJEITO-OS
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026